Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701401-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto (ID42827026) pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (Exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708650-03.2022.8.07.0018, ajuizado pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que foi proferida nos seguintes termos (ID 146722848 dos autos de origem): “Visando corrigir a movimentação processual faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos. Cumpram-se as determinações de ID 137033437, aguardando o julgamento do Resp no 1301935-DF”. (grifos nossos). O presente recurso visa reformar a decisão que determinou a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708650-03.2022.8.07.0018, até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. O recurso foi preparado (ID 42827028). O DISTRITO FEFERAL (Agravado) apresentou contrarrazões ao recurso (ID 43011566). Observou-se que a decisão indicada como objeto deste agravo de instrumento NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO dos autos do cumprimento individual de sentença de origem, mas apenas corrigiu a movimentação processual. Frente a essa constatação, esta Relatoria determinou a intimação do Agravante para justificar a admissibilidade do recurso (ID 44806347). O Agravante requereu a desistência do recurso com base na regra do art. 998 do CPC. É o relatório. Decido. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. É o caso dos autos. Por oportuno, destaca-se que o recurso, ainda, não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso (ID 45123118), nos termos do art. 998, caput, do CPC. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem Brasília, 31 de maio de 2023 13:51:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador